Tribunal: TJMT
Processo: 1008833-88.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1008833-88.2017.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 82645499) interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 78197476):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. I - Conforme a orientação do STJ, os honorários advocatícios somente não são devidos quando a Defensoria Pública atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integra a mesma Fazenda Pública. II- Quando a Defensoria Pública atua contra parte adversa de caráter particular é cabível a fixação de honorários advocatícios. Precedentes.
(TJ-MT 10088338820178110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021)
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação Cível, interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, deu provimento ao recurso para reconhecer o direito da Defensoria Pública de percebimento dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
A recorrente alega que o acórdão violou o artigo 5o, inciso IX da Constituição Federal ao manter a sentença que a condenou ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Suscita a afronta aos artigos 134, 135 e 39 §4o da Constituição Federal, ao argumento de que é indevido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, pois a prestação de seus serviços deve se dar de forma gratuita.
Recurso tempestivo (id 82952481) e preparado (id 83069479).
Contrarrazões apresentadas (id 85084470).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
No caso, a controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Com efeito, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Ademais, o fundamento da Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, foram considerados para reconhecimento da repercussão geral.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça